Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0708461-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIRA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Nos termos do art. 18, inciso V do Regimento Interno do TJDFT, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados. Assim, a reclamação deve ser distribuída em apartado perante à Câmara de Uniformização. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021.